Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-41.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000610-41.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEROY
MERLIN COMPNHANIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, é apelado THIAGO
FIGUEIREDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-41.2020.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação no: 1000610-41.2020.8.26.0004.
Apelante: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem.
Apelado: Thiago Figueiredo Costa.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo FR da Lapa 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Sidney Tadeu Cardeal Banti.
Voto n° 29.052
Apelação. Indenização. Suspeita de furto em loja.
Abordagem que, por si só, não configura ilícito.
Elementos dos autos, no entanto, indicam o
abuso por parte dos funcionários da ré. Danos
morais configurados. Quantum fixado mantido.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por Thiago Figueiredo Costa em
face
de
Leroy
Merlin
Companhia
Brasileira
de
Bricolagem que a r. sentença de fls. 115/117, de
relatório adotado, julgou procedente para condenar a ré
a pagar ao autor dano moral no valor de R$ 10.000,00,
com atualização monetária desde o arbitramento e juros
de mora de 1% ao mês a partir do evento.
Inconformada, apela a ré alegando,
em síntese, que a abordagem feita para conferência de
mercadorias traduz exercício regular de direito, vez que
pode zelar pelo seu patrimônio. Aduz que os seguranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-41.2020.8.26.0004 -Voto no
3
são treinados e identificaram comportamento suspeito,
na hipótese vertente, na medida em que o autor abriu
sua mochila no corredor da loja, dirigiu-se a ponto cego
da câmera de segurança e retornou mexendo e fechando
o compartimento. Sustenta que não houve a imputação
de delito ao autor, mas simples dúvida, inexistindo prova
de revista ilegal ou desnecessária. Afirma que a
abordagem por si só não configura situação humilhante,
não tendo o autor comprovado qualquer excesso dos
funcionários
da
ré.
Requer
o
afastamento
de
indenização por dano moral e, subsidiariamente, a
redução do respectivo quantum.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
acolhimento.
Pelo que verte da inicial, o autor foi
a uma das lojas da ré, em 30.12.2019, carregando em
sua mochila dois modelos de peças que buscava, sendo
um gancho para fixação e uma rodinha, para a qual
buscava os parafusos, porcas e arruelas corretos para
sua fixação à caixa. Com o auxílio de um vendedor,
encontrou, com exceção do gancho, as demais peças
que procurava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-41.2020.8.26.0004 -Voto no
4
Ocorre que, após passar pelo caixa,
pagar pelos produtos adquiridos, no valor de R$ 124,24,
conforme nota fiscal (fls. 19), colocá-los em sua mochila
e descer as escadas para acesso ao estacionamento, foi
abordado por quatro ou cinco seguranças que acusavam-
no, em tom ameaçador, de ter furtado e loja.
Mesmo após apresentar a nota fiscal
da compra, os seguranças não o liberaram, fazendo as
mesmas acusações o chefe da segurança, que chegou
em seguida. Somente após a verificação de todos
produtos, inclusive os códigos dos equipamentos que
estavam em sua mala antes de entrar na loja, o autor foi
liberado.
Em razão da humilhação pública que
passou perante outros consumidores, sendo submetido a
situação constrangedora que perdurou pelo menos vinte
minutos, pretende o autor ser compensado pelos danos
morais sofrido, estimados em R$ 20.780,00.
A r. sentença recorrida acolheu em
parte o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, ao
autor, sobrevindo o presente recurso de apelação.
Com efeito, verifica-se que são fatos
incontroversos a abordagem dos funcionários da ré ao
autor, sob suspeita de furto, constando da mídia digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-41.2020.8.26.0004 -Voto no
5
as gravações da loja que teriam motivado a ação
(arquivo “Caso Thiago (réu)”).
A abordagem para verificar eventual
prática de ilícito caracteriza exercício regular de direito
para a proteção do patrimônio, desde que ocorram com
respeito e dentro dos limites da boa convivência, não
expondo o consumidor a uma situação vexatória, o que
pode gerar dever de indenizar, conforme já se pronunciou este E. Tribunal (Apelação
0034611-45.2011.8.26.0114; Relator: Milton Carvalho; j.
13/12/2012).
E, no caso em exame, além de haver
relato detalhado sobre os acontecimentos, consoante à
narrativa apresentada em boletim de ocorrência de fls.
20/21, o áudio gravado em mídia digital demonstra que
não foi adequado o procedimento adotado pela empresa
terceirizada de segurança contratada pela ré (arquivo
“audio leroy (autor)”), o que revela o abuso da conduta,
ensejando a reparação dos danos sofridos em função da
situação humilhante vivenciada pelo réu.
Em
relação
ao
quantum
indenizatório, é importante frisar que tal questão
recomenda sempre a máxima prudência e cautela por
parte do julgador, a fim de se evitar que haja
enriquecimento indevido da parte lesada, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-41.2020.8.26.0004 -Voto no
6
Assim, levando-se em consideração
as condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
cuidando-se ainda de assegurar ao lesado uma justa
reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento
ilícito, é de rigor a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo.
Destarte, é de rigor a manutenção da
r. sentença recorrida, sem a majoração dos honorários
de sucumbência, já fixados em percentual legal máximo.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator